Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710647-03.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VILSON DE MATOS LIMA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 3846400) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de ação que objetiva o reconhecimento do direito do autor, médico servidor da Secretaria de Saúde do DF desde 17/08/1990, à contagem especial de tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, para fins de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade remuneratória. 3. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a contagem especial do tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, desde 17/08/1990, até enquanto permanecer trabalhando nas mesmas condições, com averbação desse período na ficha funcional, para fins de aposentadoria, observando-se o direito à paridade. 4. Segundo entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 33, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial. Os servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal, conforme definido no art. 186, § 2o, da Lei 8.112/1990 c/c art. 5o da Lei Distrital 197/1991 e Lei Complementar Distrital 840/2011, na forma das normas previdenciárias (Decreto 3.048/1999). 5. O artigo 40, caput. e § 4o, III, da Constituição Federal, bem como do art. 41, § 1o, da LODF dispõem que o servidor público tem direito subjetivo à regulamentação da aposentadoria especial para que possa usufruir o direito dela decorrente assegurado pela norma Constitucional. 6. Inerte o Poder Público, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente, em sede de Mandado de Injunção, pela aplicabilidade do art. 57 da Lei no 8.213/91 à aposentadoria especial dos servidores públicos, diante da inexistência da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal. Em que pese o mandado de injunção somente produza efeitos inter partes, serve de orientação para o deslinde da matéria. 7. Comporta integral manutenção a sentença que julga procedente o pleito do servidor, voltado a compelir o DF e o IPREV/DF a converter o tempo de serviço, comprovadamente prestado sob condições insalubres, em tempo especial, para fins de aposentadoria, bem assim para ordenar a averbação do referido período na ficha funcional do servidor. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Isentos de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. CONTAGEM ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de obscuridade quanto à determinada impugnação realizada no recurso inominado. Assim, defende a inexistência do direito à contagem especial para todos os fins em prol dos servidores públicos vinculados ao regime estatuário e pugna pelo acolhimento do recurso. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é uma tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do réu com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. O acórdão é expresso em relação ao direito do autor à aposentadoria especial com redução do tempo. Por fim, o acórdão recorrido ainda dispõe sobre a procedência do pleito do servidor no sentido da conversão do tempo de serviço em tempo especial para fins de aposentadoria. 6. Portanto, não há obscuridade no referido acórdão, que decidiu fundamentadamente a questão de mérito, sendo dispensável, para fins de prequestionamento, a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 Verifica-se que houve julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do presente processo (RE n. 1.014.286), sendo fixada a tese correspondente ao Tema n. 942/STF (DJe de 24/9/2020). Denota-se que foi negado provimento ao recurso paradigma, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Confira-se: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação e adequação à tese estabelecida pelo Tema n. 942/STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal